Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA ORAL HARMÔNICA. RECONHECIMENTO FORMAL. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DOS DEMAIS ELEMENTOS. INEQUÍVOCA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA OS CRIMES. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Ainda que não reconhecidos os acusados em Juízo, mantém-se a condenação se possível comprovar a autoria delitiva de forma inequívoca com os demais elementos dos autos, como na hipótese.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Nos exatos termos do art. 33, caput, do Código Penal, a pena de detenção deverá ser cumprida, inicialmente, nos regimes aberto ou semiaberto, não havendo previsão legal, contudo, para o fechado.
7. Apelações conhecidas, não provida a do primeiro apelante e parcialmente provida a do segundo.